Tribunal: STF
Processo: Rcl 63388
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2095862- 95.2022.8.26.0000, por suposta violação ao decidido no ARE 878.911-RG (tema 917).



    O reclamante narra que o Prefeito do Município de Marília/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Municipal 8830/2022, que obriga a divulgação, no site da Prefeitura Municipal, de todo o trâmite processual referente à implantação de empreendimentos imobiliários.



    Relata que a mencionada ADI foi julgada parcialmente procedente, por vício de iniciativa, para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 8830/2022. Afirma que foi interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, o qual foi inadmitido, com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do ARE 878.911-RG (tema 917). Prossegue aduzindo que foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido.



    Salienta que “o artigo 2º do diploma legal impugnado não consubstancia violação à reserva da Administração, pois apenas se traduziu em manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando, nos preceitos decotados, o conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração”. (eDOC 1, p. 7 - ID: ac1ceee8)



    Desse modo, sustenta que “não há como se vindicar espaço inerente à reserva da Administração por carecer exclusividade – explicitamente declarada na Constituição – para a disciplina do assunto que, como visto, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente”. (eDOC 1, p. 7 - ID: ac1ceee8)



    Defende ainda que “a lei local está completamente afinada ao quanto disposto na Lei n° 12.527/11, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, a qual, de caráter nacional, amplia os canais de transparência governamental, sepultando a tradição da opacidade estatal e aprofundando a visibilidade da gestão da res publicae”. (eDOC 1, p. 8 - ID: ac1ceee8).



    Salienta que, se fosse, de fato, aplicado o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral, seria caso de improcedência da citada ação direta de inconstitucionalidade.



    Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, dando seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, prestou informações. (eDOC 21 - ID: 0cc8b227)



    Em contestação, o Prefeito do Município de Marília defende o ato reclamado, ao fundamento de que a legislação em questão padece de vício de iniciativa. (eDOC 30 - ID: dfa7c3cf)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À INFORMAÇÃO. PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 917 DO STF. - Cabível a reclamação quando o juízo de admissibilidade obsta o processamento do recurso extraordinário com amparo em Tema ou precedente repetitivo que não guarda relação de aderência com a temática do apelo extremo. - No caso em exame, o recurso extraordinário envolve controvérsia sobre artigos e princípios constitucionais concernentes à publicidade e transparência administrativas, não tratando da criação de despesa para a Administração, sua estrutura ou atribuição de seus órgãos e nem ao regime jurídico de servidores públicos. Vê-se, portanto, que não guarda aderência com as questões tratadas no Tema 917, aplicado no juízo de inadmissibilidade. - Parecer pela procedência da reclamação” (eDOC 25 - ID: 9228e9e1)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do tema 917 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



     Explico.



    Na inicial, o reclamante suscita violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 878.911-RG (tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Logo, não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8830/2022, do Município de Marília, que detalha as informações que devem ser divulgadas no site da Prefeitura Municipal, sobre o trâmite processual referente à implantação de empreendimentos imobiliários.



    Na ocasião, o Tribunal de origem assentou que “ao impor a obrigatoriedade de divulgação, no site da Prefeitura Municipal, de todo o trâmite processual referente à implantação de empreendimentos imobiliários, a Lei nº 8.830/2022, do Município de Marília não ostenta a inconstitucionalidade alegada na petição inicial. No entanto, ao estabelecer de forma detalhada as informações que devem ser veiculadas pelo Executivo Municipal em sua página na internet, arvorando-se diretamente na forma e no conteúdo da atividade administrativa, cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, o artigo 2º, do diploma legal impugnado, incorreu em inconstitucionalidade por violação aos artigos 5º, 47, II, XIV, XIX, “a”, da Constituição Bandeirante”(eDOC 8, p. 5). Confira-se a ementa:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Marília. Lei Municipal nº 8.830/2022, que “Obriga divulgação, no site da Prefeitura Municipal, de todo o trâmite processual referente à implantação de empreendimentos imobiliários. Dá outras providências”. Não padece de vício de iniciativa a lei que estabelece a publicidade do processamento dos pedidos de licenciamento imobiliário no município, cujo processo de elaboração, de competência concorrente do Legislativo e do Executivo, foi desencadeado pela edilidade. Ausência de vício formal de iniciativa ou de violação à separação dos poderes, já que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Tema 917/STF). Norma que se destina a divulgação de informações de interesse público, materializando o princípio da publicidade e da transparência, que devem ser a regra na Administração Pública. Disponibilização das referidas informações na página eletrônica da Prefeitura Municipal que, ademais, não onera os cofres públicos. Ausência de vícios constitucionais nesse aspecto. Artigo 2º, do diploma legal impugnado que, no entanto, estabelece de forma detalhada as informações que devem ser veiculadas pelo Executivo Municipal, arvorando-se diretamente na forma e no conteúdo da atividade administrativa, cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, caracterizando a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por violação aos artigos 5º, 47, II, XIV, XIX, “a”, da Constituição Bandeirante. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (eDOC 7, p. 21, ID: 21a4b281)



    Foi interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral, haja vista que configurada ingerência nas atribuições de órgãos do Poder Executivo. Confira-se:



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    (...)



    Já quanto ao artigo 2º da Lei nº 8.830, de 24 de abril de 2022, do Município de Marília, dispôs o acórdão: 



    ‘No entanto, ao estabelecer de forma detalhada as informações que devem ser veiculadas pelo Executivo Municipal em sua página na internet, arvorando-se diretamente na forma e no conteúdo da atividade administrativa, cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, o artigo 2º, do diploma legal impugnado, incorreu em inconstitucionalidade por violação aos artigos 5º, 47, II, XIV, XIX, “a”, da Constituição Bandeirante. 



    Ao examinar o conteúdo do referido dispositivo, constata-se a instituição de disposições pormenorizadas dos referidos pedidos de licenciamento imobiliário e respectiva tramitação, com particularidades que excedem as diretrizes de caráter geral e abstrato de política de publicidade e transparência, imiscuindo-se, portanto, na gestão administrativa municipal, com notória invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.’ (fl. 162/163).



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (30/9/2016), com o permissivo do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos extraordinários”. (eDOC 12, p. 20-23 - ID: ff53cf09)



    Interposto agravo interno, este teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo Interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.” (eDOC 14, p. 17 - ID: ed7fc3bb)



    Pois bem.



    Eis o teor do diploma impugnado:



    “Art. 2º. A divulgação a que se refere o artigo 1° desta Lei deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 



    I - nome do interessado; 



    II - data e número do protocolo; 



    III - nome comercial do empreendimento; 



    IV - metragem e número de lotes; 



    V - análise de cada departamento ou secretaria municipal; 



    VI - data de eventual devolução para complementação, com a motivação e data de retorno para tramitação;”.



    Percebe-se, pois, que não há qualquer disposição tendente a alterar a estrutura ou a organização de órgãos da Administração municipal, conforme definido no paradigma indicado. O que se verifica é o prestígio aos princípios da transparência e da publicidade ao permitir o conhecimento e controle social dos atos administrativos.



    Logo, verifica-se que o ato reclamado equivocou-se ao assentar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 917 da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de hipótese alheia às fixadas em seu julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.410.149 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2.3.2023);



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso, DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 1.315.870 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; grifo nosso).



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “12. Por conseguinte, aplicar o Tema 917 da repercussão geral desse Supremo Tribunal ao caso não é adequado e nega a autoridade desta decisão repetitiva de repercussão geral. Faz-se necessário, então, promover o conhecimento do recurso extraordinário para que a instância constitucional analise a eventual agressão aos comandos constitucionais pertinentes à transparência e publicidade na estrutura da Administração pública”. (eDOC 25, p. 3 - ID: 9228e9e1)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com observância aos termos explicitados na presente decisão.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente